Tribunal: TJSP
Processo: 1001630-76.2022.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Preliminar. Alegação de ocorrência da Prescrição. Não cabimento.
Apelação Cível. Ação Declaratória de nulidade contratual c.c. restituição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado RMC. Relação jurídica inexistente. Impugnação de assinatura aposta no contrato. Perícia realizada. Falsificação constatada. Falha na prestação de serviço. Fortuito interno.

Ementa:
Preliminar. Alegação de ocorrência da Prescrição. Não cabimento.
Apelação Cível. Ação Declaratória de nulidade contratual c.c. restituição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado RMC. Relação jurídica inexistente. Impugnação de assinatura aposta no contrato. Perícia realizada. Falsificação constatada. Falha na prestação de serviço. Fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Sentença parcialmente procedente. Reforma parcial. Restituição simples do indébito. Restabelecimento do status quo ante com a restituição dos valores indevidamente debitados das contas da requerente com incidência de juros de mora a partir do evento danoso. Descabimento de condenação em danos morais. Não comprovada a lesão à honra, imagem ou direitos de personalidade, aptos a ensejar indenização por dano moral. Ausência de elementos caracterizadores capazes de afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira.
Pedido de majoração da verba de sucumbência. Descabimento. Honorários advocatícios fixados nos termos da legislação em vigor. Recursos providos em parte.